Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-12.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA RÉ.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do novo CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DA RÉ.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do novo CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos discutidos nestes autos, que superaram, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da ré de fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela autora – Impossibilidade – Verba honorária fixada na sentença, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$ 13.005,40), que não comporta reparos, pois foi arbitrada conforme os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do novo CPC, e remunera condignamente o patrono da parte vencedora, não se mostrando excessiva – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.